Tribunal: TJDFT
Processo: 0741509-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Investigação. Medida cautelar. Acesso a elementos de prova. Sigilo. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus de decisão que indeferiu o acesso da defesa aos autos de medida cautelar policial em que o paciente é investigado.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se a negativa de acesso aos autos de medida cautelar, em que ainda pendentes diligências, viola o direito de defesa do paciente.
III. Razões de decidir
3. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa (súmula vinculante 14).
4. O sigilo de medida cautelar não leva a cerceamento de defesa se pendentes diligências que possam ter sua eficácia comprometida com a publicidade da investigação.
IV. Dispositivo
5. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LV; CPP, art. 7o, XIV.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante n. 14; TJDFT, Acórdão 1671956, HC 0742699-27.2022.8.07.0000, Rel. Roberval Casemiro Belinati, Câmara Criminal, julgado em 01/03/2023, DJe 28/04/2023.